Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O DETRAN/DF, ora primeiro recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “DETERMINAR ao DETRAN/DF para que exclua do prontuário do autor DAVI LOURENÇO DA CUNHA RIBEIRO as multas e a pontuação referente aos autos de infração no. Y001704082, CP00832845, ST01435874, ST01547789, CM01315298, SA00147104, SA01997440 e ST01533306, bem como para que os transfira ao 1o requerido GABRIEL SMITH MARQUES, RG n. 2.261.276 SSP DF, CPF n. 017.743.141-50, sendo que nenhuma penalidade deverá ser atribuída ao requerente no que tange às anotações acima mencionadas. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos.”. Preliminarmente argui a ilegitimidade passiva em relação a Infração Y001704082, pois, foi lavrada pelo DER/DF. Requer aplicação do Tema 1.118/STJ. Esclarece que a transferência de titularidade de automóvel somente se dará mediante apresentação de requerimento próprio, instruído com os documentos necessários para o ato. O proprietário deverá, conforme Art. 134 do CTB deverá efetuar a comunicação da venda do bem. Afirma que não está obrigado a alterar o registro do veículo que antes o autor ou terceiro interessado quite os débitos. Requer a reforma da sentença.
3. O autor, ora segundo recorrente, também interpôs recurso em face da sentença proferida. Requer o reconhecimento do contrato de compra e venda celebrado entre o segundo recorrente e o recorrido Gabriel S. Marques. Declarando a transferência de propriedade mediante tradição. Deverá o DETRAN/DF, primeiro recorrido, proceder a imediata transferência de propriedade, bem como, a transferência de titularidade do órgão fazendário. Devendo ser oficiado o DETRAN/DF, DER/DF e a PRF para que sejam cientificados acerca da alienação e tradição do veículo à data retroativa de 02/11/2017. Requer a reforma da sentença.
4. O DETRAN/DF, primeiro recorrido, esclarece que não houve comprovação da alienação do veículo. Não foi juntado aos autos nem apresentado ao órgão a ATPV – Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, que consta do verso do Certificado de Registro de Veículo – CRV. Requer o não prosseguimento do recurso.
5. O segundo recorrido não apresentou contrarrazões.
6. Decisão ID 25728484 determinou a suspensão do feito em razão do Acórdão 1321839 – PJe 0748807-43.2020.8.07.000, admitiu por unanimidade o IRDR 19. O referido incidente foi julgado prejudicado pela Câmara de Uniformização, tendo em vista o julgamento do Tema 1.118 pelo STJ em 23/11/2022. O STJ, apreciando a questão no tema repetitivo 1.118, REsp 1.881.788/SP fixou a seguinte tese: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente."
7. No âmbito do Distrito Federal o art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985 com alterações posteriores, dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".
8. Destaque-se que a Lei referida, apesar de origem federal, foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando a União detinha competência legislativa em questões de interesse local do Distrito Federal, e, portanto, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Tem, portanto, natureza de lei local.
9. A legitimidade “ad causam” é a pertinência subjetiva da demanda. No caso dos autos, o segundo recorrente alega que apesar de ter alienado o veículo ao recorrido Gabriel S. Marques, seu nome ainda consta no banco de dados do primeiro recorrente como se proprietário ainda fosse do bem. Nessa perspectiva, o primeiro recorrente deve figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que na transferência do veículo, poderá ser atingido diretamente pelos efeitos da decisão de mérito. As ações meramente declaratórias não prescrevem e a elas não se aplica a disposição constitucional relativa à prescrição extintiva do direito de ação (Constituição Federal, art. 7o, XXIX). Preliminares rejeitadas.
10. No caso, o primeiro recorrido afirma que alienou e fez a tradição veículo Corolla, marca Toyota, modelo XEI18VVT Automático, ano de fabricação 2005, chassi 9BR53ZEC268623348, cor Preto, placas JGY-7395, e não promoveu a comunicação de venda ao órgão de trânsito, de modo que responde solidariamente com o adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o bem, nos termos do Art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985.
11. Na forma do Art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. O recorrente alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem.
12. Ressalta-se que o referido reconhecimento da existência de devedores solidários permite a cobrança dos débitos em contexto tanto da parte autora/recorrida quanto do réu/adquirente, sendo cabível ação de regresso, no âmbito do direito civil, se o alienante efetuar o pagamento da dívida.
13. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas, primeiro recorrente, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
16. Custas, segundo recorrente, recolhidas, ID 21284703. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de contrarrazões.